Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018232-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, é de prosseguir o cumprimento de sentença apresentado contra a devedora recorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018232-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

AGRAVADO:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Proc. Referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em fase de Cumprimento de Sentença n. 1018473-52.2016.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Objeto: Execução de sentença.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Hospital Jardim Cuiabá Ltda. de decisão que
rejeitou a Impugnação
oposta no Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em Fase, movido por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

O agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva superveniente em razão da sucessão empresarial da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., que desde 20/04/2018 teria assumido a administração de todo o complexo hospitalar, qual seja, o prédio, todos os funcionários, equipamentos, contratos e dívidas e passou a tocar o negócio como se seu fosse.

Argumenta ainda que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, que é apenas solidariamente responsável por aqueles débitos contraídos pelo hospital pelo prazo de um ano, contado a partir da publicação, no que toca aos créditos vencidos e, quanto aos demais, na data do vencimento, conforme o artigo 1.146 do Código Civil.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., por conseguinte, reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 143315672).

Contraminuta apresentada no Id. 146142696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a sucessão empresarial pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., por conseguinte, reconhecer a ilegitimidade passiva do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., aqui agravante, no Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, movido por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), aqui agravado.

No caso, trata-se de Cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pelo reconvinte/ Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, para condenar o Reconvindo/ Hospital Jardim Cuiabá Ltda., ao pagamento a título de direitos autorais relativos à disponibilização de televisores por assinatura e outros meios de veiculação de obras musicais dentro das dependências do hospital, oriundas da notificação realizada no dia 20/09/2016, ou seja, durante a administração do ora agravante.

No caso, como bem registrado pela decisão impugnada, este Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 10006920420208110000, julgado em 30/09/2020, cuja ementa se transcreve, consignou que já havia ocorrido, em recurso anterior, o afastamento da sucessão empresarial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUCESSÃO EMPRESARIAL DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. PELA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ – MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014384-07.2019 QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS
– RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO AO PACIENTE QUANDO AINDA DETINHA A GESTÃO DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de duas empresas ativas, com nome e CNPJ distintos, sem qualquer contabilização dos débitos anteriores à transferência, não se configura hipótese de sucessão empresarial, competindo a responsabilidade pela prestação de contas ao Juízo a quo tão somente à empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., que realizou o atendimento ao paciente agravado quando ainda detinha a gestão do estabelecimento hospitalar em comento. (TJ-MT - AI: 10006920420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Aliás, a dívida é de notificação datada do ano de 2016, vale dizer, muito antes, inclusive, da retomada do arrendamento do complexo hospitalar, ocorrida em 20/04/2018, pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

Logo, é de ser mantida a decisão impugnada que rejeitou a ilegitimidade passiva arguida pelo Hospital Jardim Cuiabá, ora agravante, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

A decisão ora impugnada assim consignou:

“No caso em testilha, o Executado alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente Execução, posto que desde 20/04/2018, o complexo hospitalar está sendo completamente administrado pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, que assumiu o prédio, todos os funcionários, equipamentos, contratos e dívidas antes sob a responsabilidade do HJC, passando a tocar o negócio como se seu fosse.

Acerca da sucessão empresarial, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento nº 1014384-07.2019, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim se posicionou, verbis:

‘Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo nº 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI nº 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora Impugnante encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou, a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC.

Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

No caso das empresas em questão, foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “não se configura hipótese de sucessão empresarial”, conforme ementa abaixo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUCESSÃO EMPRESARIAL DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. PELA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ – MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014384-07.2019 QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS – RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO AO PACIENTE QUANDO AINDA DETINHA A GESTÃO DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de duas empresas ativas, com nome e CNPJ distintos, sem qualquer contabilização dos débitos anteriores à transferência, não se configura hipótese de sucessão empresarial, competindo a responsabilidade pela prestação de contas ao Juízo a quo tão somente à empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., que realizou o atendimento ao paciente agravado quando ainda detinha a gestão do estabelecimento hospitalar em comento. (TJ-MT - AI: 10006920420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Além disso, verifica-se que a sentença de ID. 17914195, julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pelo Reconvinte/ ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para condenar o Reconvindo/ HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., ao pagamento a título de direitos autorais relativos à disponibilização de televisores por assinatura e outros meios de veiculação de obras musicais dentro das dependências do hospital, oriundas da notificação realizada no dia 20/09/2016 (ID. 3272650)

[...].

Assim, tendo em vista que as provas documentais evidenciam que a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitiu na posse e administração do hospital em 20/04/2018, consoante decisão proferida no processo nº. 36004-71.2016.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá – MT,
a divida aqui cobrada é anterior a data de 20/04/2018, razão pela qual não há necessidade de formação de litisconsorte necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial
.

Tanto é, que a ação principal foi promovida pelo Hospital Jardim Cuiabá, buscando a declaração de nulidade de quaisquer débitos em nome do Requerente, a qual foi julgada improcedente.

Destarte, o Impugnante/Executado limitou-se a tecer considerações acerca de iliquidez da sentença e do cálculo, no entanto, sequer instruiu sua impugnação com demonstrativo do valor que entende devido – não especificou o quantum incontroverso e tampouco no que consistiria exatamente o “erro de cálculo” da planilha apresentada pela parte Exequente, motivo pelo qual, a impugnação deve ser rejeitada”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022